Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-36.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1000347-36.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:

EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma

Julgadora
:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO]

Parte
(s):

[MARTHA LEYLA DA SILVA PRATES - CPF: 486.899.391-72 (APELANTE), RAFAEL ROSSINE DE OLIVEIRA - CPF: 444.605.428-70 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE”.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Cartão de Crédito Consignado – Contratação Formalizada e Informada – Ausência de Erro ou Abusividade –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão de Contrato de Cartão de Crédito Consignado em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e dano moral.

II. Questões em discussão

2. Verificar a validade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum à luz das provas constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3. O Contrato de Cartão de Crédito Consignado é válido e lícito, desde que acompanhado de informações claras e inequívocas. Nos autos, há documentos assinados pela consumidora, com destaque das taxas, termos do serviço e autorizações de saque, sem prova de qualquer vício de vontade.

4. A alegação genérica de desconhecimento da modalidade não encontra respaldo probatório, especialmente diante da repetida adesão a contratos da mesma natureza ao longo dos anos.

6. A conversão contratual, sem aprova de má-fé ou erro substancial, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Não há falar em conversão de Contrato de Cartão de Crédito Consignado em Empréstimo Consignado, sob alegação genérica de erro ou falta de informação do consumidor, quando no instrumento constam de forma clara todos os dados do negócio jurídico celebrado.”

___________

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360;
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG; TJMT,
ApCiv
1000020-65.2023.8.11.0040;
ApCiv
1012537-02.2023.8.11.0041;
ApCiv
1028538-96.2022.8.11.0041;
ApCiv
1007267-45.2022.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARTHA LEYLA DA SILVA PRATES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com RMC e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada com Restituição em Dobro e Indenização por Dano Moral no
1000347-36.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios por ser beneficiária da justiça gratuita.

A parte recorrente defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que:

1) Desconhece a contratação de empréstimo na modalidade RMC (vinculado a cartão de crédito), tendo solicitado apenas empréstimo tradicional;

2) Não há nos autos indicação de número de parcelas, data de início ou de término das prestações, do custo efetivo com e sem incidência de juros, tampouco qualquer evidência a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC);

3) Não há evidências de utilização do cartão para compras, apenas de saques, o que demonstra que a apelante não solicitou o cartão e não tinha conhecimento dos descontos em seu benefício previdenciário;

4) A modalidade de empréstimo consignado via contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é marcada por abusividade, vez que impõe ao consumidor o pagamento mínimo da fatura mensal, sem data final de pagamento, configurando prática abusiva nos termos do art. 39 do CDC;

5) Não foi demonstrado que a apelante teve ciência, conforme artigo 6o, III, do CDC, para que pudesse anuir conscientemente ao RMC;

6) Falta lisura nas contratações de serviços da recorrida, que deixou de tomar as medidas e cuidados cabíveis para evitar prejuízos ao consumidor;

7) Trata-se de pessoa simples, que recebe benefício previdenciário não expressivo, utilizado para sua manutenção, e que sofreu descontos indevidos por dívida não pretendida.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão recorrida de modo a julgar procedentes todos os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além de custas e honorários advocatícios.

Não houve apresentação de Contrarrazões Recursais pelo banco apelado.

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco apelado, vindo a descobrir posteriormente, após algum tempo realizando pagamentos por meio de desconto em sua folha de pagamento, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou readequação do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores.

A instituição financeira, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Frise-se, neste ponto, que, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, constata-se das faturas que somente ocorreram transferências, via TED, para a conta do consumidor.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito, com incidência de juros muito superior ao comumente praticado para empréstimos pessoais consignados simples.

Diante dos fatos narrados, restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Assim, deve ser reformada a sentença nesse ponto,
determinando-se a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação de cada um dos “saques” realizados.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16a C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017)

Como não restou comprovada validade da contratação tal como foi feita, é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado à maior tem de ser restituído à parte apelante. Assim, se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
) tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples (e não de forma dobrada)
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5o do art. 129 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

No caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Já em relação ao pedido da do banco apelante, para que haja a compensação de valores, entendo que deve ser acolhido. Isso porque, conforme restou comprovado nos autos, inclusive pelos extratos bancários juntados na inicial, a consumidora efetivamente recebeu em conta de sua titularidade os valores transferidos.

No caso, desprover o pedido de compensação de valores implicaria no enriquecimento ilícito da consumidora, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal: (grifamos)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO - LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES - COMPENSAÇÃO – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Acolhido o pedido de nulidade do contrato, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, a qual deverá ser apurada em liquidação de sentença.

(N.U 0006926-85.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL ARGUIDA EM EMBARGOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA AO CASO EM COMENTO – ARTS. 206 DO CC E 27 DO CDC – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – POSSIBILIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO.

A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (
arts
. 2o e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicasse o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC.

Autorizada a compensação com o valor depositado na conta do autor a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

(N.U 1058295-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

Por fim, à luz do conjunto probatório constante nos autos e da jurisprudência consolidada sobre a matéria, não se vislumbra, no presente caso, a configuração de dano moral passível de indenização. Embora se reconheça o vício de consentimento decorrente da falha informacional no fornecimento de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo pessoal, constata-se que tal circunstância, por si só, não possui potencial ofensivo suficiente para atingir a esfera íntima do consumidor de forma a caracterizar sofrimento anímico relevante. Como já assentado reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça, a simples existência de encargos indevidos ou de cláusulas abusivas em contrato bancário, sem repercussão concreta sobre os direitos da personalidade, não enseja reparação por danos morais. Nesse sentido, o STJ já
de
manifestou que:
“Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2021)

Ainda que a modalidade contratual tenha sido diversa daquela efetivamente desejada pela parte consumidora, a ausência de elementos que indiquem violação à honra, exposição vexatória ou prejuízo de ordem existencial impede o reconhecimento do alegado dano extrapatrimonial. Ademais, o banco apelado não efetuou inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco se comprovou qualquer fato objetivo que pudesse amplificar o grau de gravame e atribuir à conduta da instituição financeira carga lesiva superior aos meros aborrecimentos. Nesse contexto, impõe-se a observância do princípio da razoabilidade, sob pena de vulgarizar a tutela dos direitos da personalidade e fomentar pedidos indenizatórios desvinculados de efetiva ofensa.

Ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo em que protege a parte vulnerável nas relações de consumo, também exige a comprovação do dano alegado como requisito indispensável para a responsabilização do fornecedor. No presente caso, não se extrai do caderno processual nenhum indício de dano efetivo à imagem, à honra ou à vida privada do apelante, mas tão somente um dissabor relacionado à modalidade de contratação, prontamente remediado pela conversão do contrato e pela restituição simples dos valores pagos a maior.

Portanto, ausente comprovação de efetivo abalo moral, deve ser rejeitado o pleito indenizatório por danos morais, reafirmando-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista não prescinde da demonstração do prejuízo e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegadamente sofrido. A improcedência do pedido, nesse ponto, respeita o equilíbrio entre os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1) Determinar a conversão do Contrato para Empréstimo Pessoal Consignado simples;

2) Se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
) tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples;

3) No caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)

Em razão do parcial provimento do recurso e a parcial procedência da ação, de rigor a redistribuição do ônus sucumbência, com base no art. 86 do CPC, razão pela qual, com fundamento no art. 85, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, na proporção de 50% para cada (mantendo-se suspensa a exigibilidade em face do consumidor, em razão do benefício da justiça gratuita), modificando-se os honorários para que incidam no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo consumidor.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

A
Recorrente Martha Leyla da Silva Prates
ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral em face do
Banco BMG S.A.

Em síntese, alegou que almejava contratar empréstimo consignado, mas, segundo ela, o negócio ocorreu de maneira diversa da sua intenção inicial.

Argumentou que procurou a instituição financeira buscando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas definidas e desconto direto em folha. No entanto, descobriu posteriormente que o contrato formalizado era de cartão de crédito consignado (RMC).

Sustentou que não recebeu cartão físico nem faturas, e que os descontos mensais não amortizavam a dívida, pois servem apenas para pagar o valor mínimo, o que acarreta saldo devedor crescente que, na sua visão, constitui “dívida eterna”.

Requereu a declaração da inexistência do débito, que o contrato seja convertido em empréstimo consignado comum, com a devolução dos valores pagos a maior e indenização pelos danos morais.

Os pedidos foram julgados improcedentes, o que deu azo à interposição deste Recurso pela consumidora, que reitera as alegações da petição inicial e pugna pela reforma integral da sentença.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias apresentou voto pelo parcial provimento do Recurso
, com a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado e autorização para a repetição do indébito na forma simples, caso constatado pagamento a maior, bem como rateou as verbas de sucumbência.

O 2o Vogal, Exmo. Dr. Marcio Aparecido Guedes, acompanhou o voto do Relator.

Por ter manifestado divergência, a conclusão do julgamento foi adiada.

Sem maiores delongas, divirjo de Vossas Excelências, pois o Banco Apelado trouxe o Contrato devidamente assinado pela Apelante, além de todos os documentos a ele correlatos.

Com efeito, observa-se do TERMO DE ADESÃO, na modalidade CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, que nele constam todas as taxas contratadas: juros de 3,06%
a.m
e 43,58%
a.a
, com a CET em 3,69%
a.m
e 55,41%
a.a
, o que desnatura o empréstimo consignado e inviabiliza a conversão na forma postulada.

O Banco também comprovou que forneceu o valor do saque, por meio de TED.

Não há sequer indício de vício de consentimento para justificar a conversão do Contrato, em especial se considerarmos que a Recorrente tem, além do Contrato objeto destes autos, outros NOVE consignados em seu benefício.

Em outros termos, não existindo qualquer indício de que a Apelante tenha sido induzida ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, com todo respeito aos nobres colegas, não deve prevalecer.

O cartão de crédito consignado possui características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica da Autora, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, conforme já exposto, além do Contrato objeto destes autos, outros NOVE consignados em seu benefício. O que afasta definitivamente a tese de que desconhecia a modalidade contratada com o Recorrido.

Assim, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

No mesmo sentido, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024).

Com esses fundamentos,
divirjo do voto do Relator
,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários porque a Julgadora singular isentou a Apelante do pagamento dessa verba.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARTHA LEYLA DA SILVA PRATES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com RMC e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada com Restituição em Dobro e Indenização por Dano Moral no
1000347-36.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios por ser beneficiária da justiça gratuita.

A parte recorrente defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que:

1) Desconhece a contratação de empréstimo na modalidade RMC (vinculado a cartão de crédito), tendo solicitado apenas empréstimo tradicional;

2) Não há nos autos indicação de número de parcelas, data de início ou de término das prestações, do custo efetivo com e sem incidência de juros, tampouco qualquer evidência a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC);

3) Não há evidências de utilização do cartão para compras, apenas de saques, o que demonstra que a apelante não solicitou o cartão e não tinha conhecimento dos descontos em seu benefício previdenciário;

4) A modalidade de empréstimo consignado via contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é marcada por abusividade, UMA vez que impõe ao consumidor o pagamento mínimo da fatura mensal, sem data final de pagamento, configurando prática abusiva nos termos do art. 39 do CDC;

5) Não foi demonstrado que a apelante teve ciência, conforme artigo 6o, III, do CDC, para que pudesse anuir conscientemente ao RMC;

6) Falta lisura nas contratações de serviços da recorrida, que deixou de tomar as medidas e cuidados cabíveis para evitar prejuízos ao consumidor;

7) Trata-se de pessoa simples, que recebe benefício previdenciário não expressivo, utilizado para sua manutenção, e que sofreu descontos indevidos por dívida não pretendida.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão recorrida de modo a julgar procedentes todos os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além de custas e honorários advocatícios.

Não houve apresentação de Contrarrazões Recursais pelo banco apelado.

Em seu voto, o Relator Des. Sebastião Barbosa Farias deu parcial provimento ao apelo para:
1) Determinar a conversão do Contrato para Empréstimo Pessoal Consignado simples; 2) Se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
) tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples;
3) No caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Por outro lado, a 1
a
Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva apresentou voto divergente para negar provimento ao recurso, uma vez que as provas constantes nos autos demonstram que o autor tinha ciência da contratação do cartão de crédito.

O 2o Vogal, Exmo. Dr. Márcio Aparecido Guedes acompanhou o relator.

Pois bem.

Após análise dos autos, entendo por bem acompanhar a divergência.

Isso
porquê
, da análise do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente assinado pela parte autora (Id. 277029410).

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

Dispositivo.

Ante o exposto, com a devida vênia, acompanho a divergência para negar provimento ao recurso de apelação mantendo a improcedência dos pedidos iniciais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4a VOGAL CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025